Tribunal: STF
Processo: RE 550415
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência da Justiça do Trabalho. Contribuição previdenciária. Processo de execução fiscal. Declaração incidental do vínculo empregatício. Justiça Federal. Matéria infraconstitucional.



    1. No RE nº 569.056/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 11/12/08, com repercussão geral, o Plenário da Corte assentou o entendimento de que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal, alcança apenas a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir.



    2. Reconhecimento do vínculo empregatício incidental à ação de execução de contribuições previdenciárias. Controvérsia que passa, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional definidora de competência funcional da administração tributária para, no procedimento de fiscalização de recolhimento das contribuições previdenciárias, comprovar vínculo empregatício. Precedentes.



    3. Na admissão da irresignação extrema, a ofensa à Constituição há ser direta e imediata, e não por via reflexa. Se, para isso, for necessário prévio exame da contenda à luz da legislação ordinária, essa é que conta, não se satisfazendo, desse modo, a exigência indispensável ao enquadramento da espécie no art. 102, inciso III, alínea a, da Lei Maior.



    4. Agravo regimental não provido.